Tribunal: STF
Processo: RE 602692
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-06-22
Data de publicação: 2010-06-22

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO - PREVIDENCIÁRIO - 
   APOSENTADORIA - CÁLCULO DO BENEFÍCIO - LIMITAÇÃO DO SALÁRIO-DE-      
   -BENEFÍCIO PREVISTA NO ART. 29, § 2º, C/C O ART. 33 DA LEI Nº 
   8.213/91 - CONSTITUCIONALIDADE - PRECEDENTES - RECURSO DE AGRAVO 
   IMPROVIDO.